Tribunal: TJSP
Processo: 1016893-49.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
COMPRA E VENDA DE COTA/FRAÇÃO DE UNIDADE COMERCIAL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência.Desnecessidade. De aprofundamento instrutório. Sentença mantida.
CONTRATO DE ADESÃO. Redação confusa associada a práticas abusivas de venda. Vício de vontade determinante para a celebração do negócio. Reconhecimento. Rescisão sem ônus para os consumidores. Necessidade.

Ementa:
COMPRA E VENDA DE COTA/FRAÇÃO DE UNIDADE COMERCIAL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência.Desnecessidade. De aprofundamento instrutório. Sentença mantida.
CONTRATO DE ADESÃO. Redação confusa associada a práticas abusivas de venda. Vício de vontade determinante para a celebração do negócio. Reconhecimento. Rescisão sem ônus para os consumidores. Necessidade. Restituição de quantias pagas e estorno de prestações ainda não vencidas. Determinação. Danos morais não caracterizados. Lesão aos direitos de personalidade não comprovados. Hipótese que não autoriza presunção. Precedentes. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000795543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016893-49.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são
apelantes JOSE LUIZ BARRETO DA SILVA e LÚCIA VERÔNICA BARRETO
DA SILVA, são apelados BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A e RCI
BRASIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor
Advogado, sobre a necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-
a. Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 24154 – À MESA
APELAÇÃO CÍVEL No 1016893-49.2018.8.26.0477
COMARCA: PRAIA GRANDE - FORO DE PRAIA GRANDE - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RAFAEL SAVIANO PIROZZI
APELANTES: JOSE LUIZ BARRETO DA SILVA E LÚCIA VERÔNICA BARRETO
DA SILVA
APELADOS: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A E RCI BRASIL -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA
COMPRA
E
VENDA
DE
COTA/FRAÇÃO
DE
UNIDADE
COMERCIAL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência.Desnecessidade.
De aprofundamento instrutório. Sentença mantida.
CONTRATO DE ADESÃO. Redação confusa associada a práticas
abusivas de venda. Vício de vontade determinante para a
celebração do negócio. Reconhecimento. Rescisão sem ônus
para os consumidores. Necessidade. Restituição de quantias
pagas e estorno de prestações ainda não vencidas.
Determinação. Danos morais não caracterizados. Lesão aos
direitos de personalidade não comprovados. Hipótese que não
autoriza
presunção.
Precedentes.
Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra respeitável sentença (fls. 256/264) que julgou
improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou os apelantes ao
pagamento de custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor da causa.
Sustentam os apelantes que seu direito foi cerceado pelo julgamento
antecipado do mérito. Dizem que a prova oral corroboraria os fatos alegados na
petição inicial, notadamente a estratégia agressiva adotada pelos prepostos das
apeladas e a insuficiência das informações prestadas no momento da contratação.
Acrescentam que as cláusulas limitativas de seus direitos não foram redigidas em
destaque, mas sim em linguagem confusa, que dificulta a compreensão das
condições avençadas. Aduzem que a técnica abusiva de venda, com pressão para
celebração imediata e abordagem em momento de lazer, é abusiva e deve ser
rechaçada. Insistem que sofreram danos morais a serem indenizados pelas
apeladas. Pugnam pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
deduzidos na petição inicial.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 287/300 e
301/318).
VOTO
Cuida-se de ação ajuizada pelos apelantes pretendendo: (i) a
resolução, sem ônus, do negócio celebrado com a apelada Beach Park; (ii) a
declaração de nulidade das cláusulas que estabelecem a possibilidade de reajuste
unilateral dos preços das hospedagens e o pagamento de multa rescisória
correspondente a 30% do valor contratado; (iii) a vedação à inscrição de débitos
relacionados ao negócio em cadastro de inadimplentes; (iv) a condenação das
apeladas ao ressarcimento da parcela já paga (R$. 632,00) e ao cancelamento das
demais prestações lançadas em seu cartão de crédito, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais em valor não inferior a vinte salários mínimos,
vedada a inscrição.
A respeitável sentença, dispensando a produção de prova
testemunhal pretendida pelos apelantes, julgou improcedentes os pedidos, por
entender que os apelantes não se desincumbiram de comprovar que o negócio lhes
foi ofertado em condições diversas da contratada, tampouco que tentaram, sem
sucesso, realizar a reserva de hospedagem em conformidade com os termos
avençados.
Ab initio, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a
testemunha arrolada (Israel Rafael Cabral da Silva - (fls. 255) não presenciou a
negociação preliminar à celebração do negócio, nem há notícia de que tenha
acompanhado o atendimento na ocasião em que os apelantes afirmam ter tentado
efetuar reservas. Assim, não poderia contribuir para a solução da controvérsia
quanto à suficiência e exatidão das informações prestadas pelos prepostos da
apelada Beach Park aos apelantes.
Assim, o indeferimento da produção de prova oral, na hipótese, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
caracteriza cerceamento ao direito de ação ou defesa de quaisquer das partes, mas
sim exercício, pelo magistrado, do dever de indeferir “[...] as diligências inúteis ou
meramente protelatórias” (art. 370, parágrafo único, do CPC1).
Quanto ao mais, de fato, a hipótese era de julgamento antecipado do
mérito, dispensada a dilação probatória, ante a desnecessidade de produção de
outras provas (art. 355, inciso I, do CPC2).
Com efeito, o pedido de rescisão do negócio sem a exigência da
penalidade estabelecida pelo contrato foi deduzido com fundamento, em síntese, na
alegação de que o método de vendas utilizado pela apelada Beach Park impediu
que os apelantes analisassem adequadamente as cláusulas contratadas e
constatassem, desde logo, que não correspondiam aos benefícios ofertados
durante a negociação prévia à celebração do negócio.
Ainda nos termos da petição inicial, apenas após a assinatura do
contrato, quando tentaram realizar reservas pelo sistema de atendimento telefônico
das apeladas, os apelantes foram informados de que o plano contratado não
permitia a utilização de dez diárias, mas sim de apenas sete, e que os 5.000 pontos
seriam creditados à medida em que fossem pagas as prestações avençadas, e não
de uma só vez, como havia sido prometido.
E, de fato, segundo as regras ordinárias de experiência, tais
afirmações são verossímeis, pois não são raros os abusos cometidos pelos
vendedores encarregados de abordar turistas e dissuadi-los a contratar os serviços
prestados em conjunto por ambas as apeladas, havendo, a propósito, diversos
precedentes nesta Corte.
1 Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias
ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias.
2 Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de
mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Logo, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC3, considerando-se,
ainda, a dificuldade dos consumidores comprovarem que não receberam
informações adequadas a respeito dos benefícios contratados, a hipótese era de
inversão do ônus da prova, incumbindo às apeladas provar a regularidade dos
serviços prestados.
E, respeitada convicção em contrário, os documentos exibidos pelas
apeladas confirmam os fatos narrados na petição inicial, notadamente no que se
refere à tática agressiva de venda e à confusa redação das cláusulas contratuais.
A utilização de expediente de venda em que, informações
desencontradas e confusas são fornecidas a consumidores desprevenidos, é
evidenciada pelos documentos rabiscados pelos prepostos das apelada (fls.
210/212 e 216/223), os quais, ora empregam siglas, ora locuções em inglês, e são
dominados por círculos, flechas e anotações em diversas direções, o que dificulta a
concentração do consumidor e permite induzi-lo a erro quanto às condições
contratadas.
Tal confusão, nota-se, não é diminuída pelo “termo de verificação
contratual”, contido no anexo III do contrato, o qual é composto por recortes das
cláusulas contratuais que, todavia, são redigidos de maneira tortuosa sem, de fato,
esclarecer os dispositivos a que se referem.
No que respeita ao reajuste das tabelas de pontos e preços exigidos
para usufruto dos benefícios contratados, o sétimo item da tabela registra que “[...]
a Tabela de Pontos será reajustada sempre que houver reajuste tarifário do Parque
Aquático” (fls. 43), sem explicitar se tal reajuste assegurará a manutenção do poder
de compra dos pontos contratados, ou, pelo contrário, o diminuirá.
Tocante à carência para utilização dos benefícios, dispõem o décimo
item da tabela que o aderente se declara ciente de que “só poderei fazer uso do
3 Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
[...]
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
programa desde que os valores do preço por mim pagos sejam suficientes para a
utilização do Produto” e “o uso do Programa está vinculado à quantidade de pontos
proporcionais aos valores até então pagos” (fls. 44), sem informar, todavia, se o
parcelamento em cartão de crédito é considerado pagamento integral ou parcial do
preço ajustado.
Logo, o contrato de adesão em discussão não foi redigido em termos
claros de modo a facilitar sua compreensão pelos consumidores, o que caracteriza
infração ao artigo 54, §3o, do CDC4 e autoriza a rescisão da contratação, porque,
na hipótese, o vício de vontade causado pela redação inadequada das cláusulas
contratuais foi determinante para a celebração do negócio.
Nesse sentido, diversos precedentes deste Tribunal de Justiça:
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES - INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL EM
SISTEMA
COMPARTILHADO,
MEDIANTE
UTILIZAÇÃO
DE
PONTOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA - ART. 6o, VIII, DA LEI 8.078/90 - AUTORES -
IMPOSSIBILIDADE DE HOSPEDAGEM - CONTRATO - AUSÊNCIA
DE CLAREZA DOS CRITÉRIOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS
PONTOS - AFRONTA AO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6o, iii,
DO CDC) - RÉ BEACH PARK - NÃO COMPROVAÇÃO DA
DISPONIBILIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM - ABUSIVIDADE DAS
CONDIÇÕES CONTRATUAIS, INCLUSIVE DA MULTA POR
RESCISÃO - FATO IMPEDITIVO DO DIREITO - descumprimento
dos arts. 373, ii, E 434 do cpc - AUTORES - VALORES PAGOS -
RESTITUIÇÃO
INTEGRAL
-
PEDIDO
-
PROCEDÊNCIA
-
SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DO CORRÉU BEACH PARK
NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
no
1021385-09.2018.8.26.0114; Relator Desembargador Tavares de
Almeida; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 30/10/2019)
“APELAÇÃO. TURISMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA
PAGA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RELAÇÃO DE
CONSUMO.
CARACTERIZAÇÃO.
CONTRATOS
DE
TIME-
SHARING,
CUJA
VENDA
É
DENOMINADA
"EMOCIONAL".
DIREITO AO EQUILÍBRIO CONTRATUAL E AO DEVER DE
4 § 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres
ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar
sua compreensão pelo consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INFORMAÇÃO.
VIOLAÇÃO.
VANTAGENS,
SERVIÇOS
E
PRODUTOS OFERECIDOS AO CONTRATO DE HOSPEDAGEM
NÃO
CUMPRIDOS.
INEXECUÇÃO
OBRIGACIONAL.
CONSTATAÇÃO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO NEGADO.
IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
RESTITUIÇÃO
INTEGRAL
DAS
PARCELAS
ADIMPLIDAS.
GARANTIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.- No caso em julgamento, a
violação ao direito ao equilíbrio contratual e ao dever de informação
foram manifestamente violados no contrato celebrado pelo autor
junto à ré de hospedagem em sistema compartilhado classificado
time-sharing. Depois de assinado o instrumento particular em meio a
muita pressão psicológica e pelo modo utilizado de venda emocional
dos produtos e serviços oferecidos, logo no dia seguinte, os autores
refletiram sobre os termos da contratação e manifestaram o intento
de rescindir, mas não puderam sob forte ameaça de imposição de
altos encargos, enfraquecendo a ideia original. O direito de
arrependimento não poderia ser negado, ainda que a celebração da
venda tenha ocorrido nas dependências da rede hoteleira em que
estavam hospedados. Os métodos impostos de publicidade e de
venda, aliados a outras circunstâncias estratégicas, têm o
condão de impedir e dificultar uma percepção racional daquilo
que está sendo contratado, mesmo apresentando eventual
conteúdo escrito. Na prática, tudo o que foi oferecido acaba não
sendo possível de se executar, o que causa frustração de
legítima expectativa suportada pelos autores da presente ação.
2.- Caracterizada típica abusividade incompatível com os princípios
sociais do contrato, isto é, a boa-fé, a equivalência material e a
função social, além daqueles previstos na relação de consumo,
imperiosa a rescisão do contrato sem onerar os consumidores com
pagamento de eventual cláusula penal, lembrando que não foi
usufruído nenhum tipo de serviço anunciado de hospedagem, por
obstáculo criado pela própria fornecedora-ré. (TJSP; Apelação Cível
no 1016036-31.2016.8.26.0361; Relator Desembargador Adilson de
Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 19/10/2018)
Portanto, de rigor a rescisão do negócio, com restauração do status
quo ante, inclusive mediante restituição das prestações efetivamente pagas pelos
apelantes, com correção monetária contada a partir da data de pagamento das
faturas de cartão de crédito e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês
contados da data da citação.
Por seu turno, as parcelas ainda não faturadas deverão ser
estornadas pelas apeladas do cartão de crédito evitando a concretização da
cobrança, que ora se constata indevida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
No mais, com efeito, o artigo 14 do CDC impõe a responsabilização
objetiva dos prestadores de serviços pelos danos causados a consumidores por
informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição.
Contudo, para tanto, é imprescindível a comprovação do dano
experimentado em virtude da insuficiência de informações, ônus do qual os
apelantes, na hipótese, não se desincumbiram, vez que não consta que a negativa
aos pedidos de reserva tenha frustrado férias previamente planejadas ou, por
qualquer outra razão, causado danos aos direitos de personalidade dos apelantes.
Registre-se que, na hipótese, a conclusão de que o negócio
formalizado com as apeladas não permitia a utilização de diárias de hospedagem
nas condições pretendidas pelos apelantes, por si só, não permite presumir o dano
moral a ensejar a indenização pretendida.
A este respeito, já se manifestou este Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de Serviços. Ação de Rescisão
Contratual cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo dos autores.
Acolhimento em parte. Rescisão contratual por falha no dever de
informação. Partes que devem ser restituídas ao status quo
ante, com devolução integral dos valores pagos pelos autores,
sem retenção de 20% do valor para cobertura das despesas
administrativas. Danos morais, contudo, não configurados.
Inadimplemento contratual que, por si só, não gera danos
morais. O descumprimento do contrato enseja aborrecimento e
dissabor que, em regra, não provoca ato lesivo a gerar reparação por
dano
moral.
Sentença
reformada
em
parte.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, com observação.” (TJSP; Apelação
Cível no 1021023-88.2014.8.26.0003; Relator Desembargador Sergio
Alfieri; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 19/02/2018)
“Prestação de serviços. Cessão de direito de uso de imóvel em
sistema de tempo compartilhado com a possibilidade de intercâmbio,
mediante utilização de pontos. 'Time-sharing'. Ação de rescisão
contratual cumulada com indenização por danos materiais e
morais. Sentença de procedência. Insurgência recursal de ambas as
rés. Solidariedade passiva reconhecida. Relação de consumo
configurada. Consumidor que teve frustrada sua expectativa de
férias no período de alta temporada. Ciência das limitações
contratuais posteriormente à celebração da avença, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
houve tentativa de reserva de hospedagem. Informações
insuficientes e inadequadas aos consumidores. Inadimplemento que
enseja a rescisão contratual, com devolução das quantias pagas.
Danos
morais
não
caracterizados.
Mero
inadimplemento
contratual e que não acarreta prejuízo ao patrimônio moral.
Recursos parcialmente providos. Está evidenciada a solidariedade
passiva, diante da contratação efetivada em nome da RCI, bem
como da Beach Park, ficando demonstrado nos autos que o autor
contratou com a Beach Park o direito de uso e gozo de suas
acomodações, com a possibilidade de intercâmbio para outras
localidades, conforme ajustado no contrato firmado com a RCI,
cuidando-se de contratos coligados, envolvendo relação complexa e
de parceria entre as duas empresas, razão pela qual devem
responder solidariamente pelo dano sofrido pelo autor. O pedido de
rescisão encontra respaldo no inadimplemento contratual, tendo em
vista as limitações impostas aos participantes do Clube, notadamente
restrições temporais para a reserva de hospedagem, como
designado em contrato que apresenta sistema de intercâmbio,
devendo haver interpretação favorável ao consumidor. O efeito da
rescisão é o retorno ao 'status quo ante', pois não houve qualquer
benefício para o contratante, cabendo a devolução integral das
quantias pagas. Embora os fatos narrados causem transtornos e
aborrecimentos, estes não ultrapassam os limites de mero
inadimplemento
contratual,
sem
excepcionalidade
a
gerar
indenização. (TJSP; Apelação Cível no 0058408-67.2013.8.26.0506;
Relator Desembargador Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 17/11/2016)
De rigor, portanto, o provimento parcial do recurso para, mantida a
improcedência do pedido de indenização por danos morais, julgar procedente os
pedidos de rescisão contratual e condenação das apeladas à restituição das
quantias pagas, bem como para declaração de inexigibilidade dos demais débitos
relacionados ao contrato, com imposição às apeladas a obrigação de não solicitar
negativações com fundamento em tal negócio.
A reforma parcial da sentença tem reflexos na sucumbência, vez que
os apelantes ficaram vencidos em apenas um dos quatro pedidos deduzidos.
Trata-se, pois, de hipótese de sucumbência mínima, em que incumbe
às apeladas o pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios dos patronos dos apelantes, estes fixados em 12% do valor atualizado
da causa, por se tratar de percentual que resulta montante adequado à
remuneração dos causídicos, conforme critérios estabelecidos pelo artigo 85, §§ 2o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
e 6o, do CPC.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator